Tribunal: TJSP
Processo: 1011060-80.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais – Vício redibitório – Responsabilidade do fornecedor – Cobrança indevida – Negativação – Danos morais – Indenização reduzida.

Ficou demonstrado nos autos o vício oculto do produto e a ausência de solução do problema por parte da ré, a qual comprovadamente vendeu os produtos à autora

Ementa:

Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais – Vício redibitório – Responsabilidade do fornecedor – Cobrança indevida – Negativação – Danos morais – Indenização reduzida.

Ficou demonstrado nos autos o vício oculto do produto e a ausência de solução do problema por parte da ré, a qual comprovadamente vendeu os produtos à autora (artigos 441 e 444, do Código Civil). – Considerando que o produto estava no prazo de garantia (art. 445, § 1o, do CC), a ré deveria ter solucionado o vício, além de se abster de efetuar qualquer cobrança neste sentido. – Forçoso o reconhecimento do ato ilícito, não se havendo de falar em culpa concorrente da autora, que tentou resolver o problema por diversas vezes ao longo de, pelo menos, nove meses. Ademais, a cobrança de peças é indevida, e indevida também a negativação do seu nome. – De reduzir-se o valor da indenização, atendendo os objetivos repressivo e reparatório deste tipo de indenização.

Apelação provida em parte.